Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-76.2011.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000378-76.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROGERIO DO CARMO CABRAL - CPF: 478.424.151-53 (APELADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA/APELANTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EMBARGANTE/EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Havendo sucumbência mínima de uma das partes, é cabível a condenação da parte adversa à integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único do CPC).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos Monitórios de nº
0000378-76.2011.8.11.0037
, opostos por
Rogério do Carmo Cabral
, que julgou
parcialmente a pretensão deduzida nos embargos monitórios para determinar a correção do cálculo, especificamente para observância da taxa de juros moratórios prevista contratualmente (1% a.m.), vedada a cumulação com comissão de permanência.

Em consequência, julgou extinto o presente processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios arbitrado em 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reconhecer que a parte Recorrente decaiu minimamente de seu pedido e, via de consequência, atribuir ao recorrido todo o ônus da sucumbência a teor do que preceitua o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil ou de forma alternativa que se distribua de forma proporcional o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação visa reformar a sentença prolatada, na parte em que distribuiu o ônus da sucumbência.

Sustenta
a parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Verifico nos autos que o Apelado na inicial dos Embargos à Monitória (Id. 110837011, pág. 42) pugnou pela improcedência total da ação monitória.

Todavia, somente foi reconhecido a necessidade de
observância da taxa de juros moratórios prevista contratualmente (1% a.m.), vedada a cumulação com comissão de permanência
, assim, o Exequente/Apelante decaiu de parte mínima do pedido.

Portanto, sagrando-se a parte Exequente/Apelante vencedora na maioria dos pedidos, deverá o Apelado arcar com a totalidade do ônus de sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, uma vez que sua derrota se dera em quase a totalidade dos questionamentos postos a julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO PELA ANGARIAÇÃO DE PATROCÍNIOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO – PROVA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços e faltante prova do pagamento da dívida, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança. 2.
Havendo sucumbência mínima da parte autora, é cabível a condenação da parte ré à integralidade dos ônus sucumbenciais (CPC/2015, art. 86, p.ú.).

(N.U 0029050-14.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) (Destaquei)

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar que
os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte Apelada.

Condeno a parte Apelada ao pagamento de custas e despesas processuais e fixo os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022